Tribunal: TJDFT
Processo: 0712874-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. FEPECS. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A CANDIDATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VÍNCULO JURÍDICO. ATO ILÍCITO. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão relativa à ilegitimidade passiva do CEBRASPE, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sujeita-se à preclusão pro judicato, razão pela qual não pode ser rediscutida, uma vez que foi objeto de anterior manifestação jurisdicional.
2. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos – Cebraspe, porque assumiu as funções do Cespe/Unb, é legítimo para figurar em demanda regressiva ajuizada pela contratante - FEPECS - Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde, em razão de falhas na realização de vestibular.
3. Nos termos do art. 934 do CC/02, “aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz.”.
4. Comprovados o prejuízo sofrido pela Autora, condenada ao pagamento de indenização a candidato com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado, bem como o ato ilícito, caracterizado pela falha na prestação dos serviços contratados, impõe-se a condenação da Ré ao ressarcimento dos valores que a Autora despendeu com o pagamento de indenização.
5. Apelação conhecida e não provida.